Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP CLONADO. SÚMULA 479 STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AFASTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. No caso concreto, narra a autora que foi vítima do golpe do WhatsApp clonado, em que o criminoso cria um perfil falso no aplicativo e inicia conversas com parentes e amigos se passando pelo usuário, sob a assertiva de que teria trocado de número. Em seguida, pede dinheiro com estórias aparentemente verdadeiras para justificar as transferências para terceiros.
3. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação.
4. No caso, a instituição financeira não violou normas de segurança, pois a transferência bancária é consequência do esquema, e não sua causa. Em razão de a vítima voluntariamente transferir o dinheiro para terceiro a pedido de quem acredita ser um amigo ou familiar, as ferramentas de segurança do banco não seriam capazes de impedir o golpe.
5. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços. A culpa é exclusiva do terceiro estelionatário e da própria vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Se prejuízo moral houve, decorreu de conduta da própria vítima, que depositou dinheiro na conta de pessoa desconhecida, para atender a pedido de terceiro que se passou por seu filho pelo aplicativo de mensagens.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.